Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – DANO MORAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – RECEBIMENTO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – EXCLUSÃO DO NÚMERO DE TELEFONE DO AUTOR DA LISTA DE COBRANÇA DA RÉ – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral formulado pelo autor, em razão de insistentes telefonemas e mensagens de cobrança relacionadas a terceira pessoa.
II- Consta dos autos que o autor, de fato, recebeu várias mensagens e ligações telefônicas de cobrança relacionadas a dívida de terceira pessoa. A ré não comprovou o vínculo jurídico entre as partes, o que evidenciou o reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada e a necessidade de exclusão do número de telefone do autor da lista de cobrança da requerida, providência já efetivada no decorrer da instrução.
III- Consta, ainda, que das mensagens de cobrança não se evidenciou nenhuma intimidação ou constrangimento. O fato de o consumidor haver demonstrado ter recebido mensagens da requerida, tal fato por si só não é suficiente a ensejar ofensa a direito de personalidade, posto que essas não precisam ser atendidas e podem ser facilmente silenciadas ou mesmo bloqueadas. Sendo assim, não se evidencia que a parte recorrida extrapolou, nos contatos, de forma a macular a dignidade, honra, privacidade ou tranquilidade do autor, nem que o tenha submetido a situação vexatória ou constrangimento, capaz de abalar sua moral.
IV- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. A parte recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que ora se defere.